Tribunal: TJDFT
Processo: 0003907-22.2016.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. FATO NÃO ESPECIFICADO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. CIRUCNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUEBRA DE FIANÇA.
1. Fere o princípio da correlação e, consequentemente, a ampla defesa e o contraditório, a prolação de condenação por fato não descrito na denúncia, contra o qual não se defendeu o réu.
2. Inviável este Tribunal reconhecer a nulidade em prejuízo do réu, haja vista que o recurso é exclusivo da defesa, impondo-se a absolvição, em consonância com o teor da Súmula n° 160 do STF.
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal grave praticados no contexto de violência doméstica pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, e demonstrado que o acusado agiu dolosamente, de forma consciente a lesionar a vítima, não há falar em acolhimento do pedido de desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa.
4. Em razão da adoção da teoria indiciária da tipicidade (teoria da ratio cognoscendi), a demonstração da tipicidade do fato pela acusação gera a presunção relativa de sua ilicitude, que somente é afastada se provada a presença de uma justificante ou, ao menos, que se tenha gerado uma dúvida razoável sobre sua existência (art. 386, VI, VII, CPP). Tese de legítima defesa afastada.
5. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o depoimento de testemunhas presenciais dos fatos delituosos e dos laudos técnicos.
6. As ameaças perpetradas pelo réu foram suficientes para incutir na vítima um temor a ponto de gritar por socorro e sair do quarto totalmente nua, o que foi confirmado pelas testemunhas, enquadrando-se dentro da figura típica do crime de ameaça.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, para a fixação da indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, faz-se necessário o pedido expresso do órgão ministerial ou da parte ofendida, o que se mostra perfeitamente atendido no caso em exame.
8. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa.
9. Partindo de um juízo de ponderação acerca das circunstâncias do caso concreto, da intensidade do sofrimento da vítima (que, inclusive, está submetida a tratamento psicológico), a condição sócio-econômica da ofendida, bem como a do ofensor, revela-se elevado o valor estabelecido na sentença, o qual deve ser reduzido.
10. Revela-se idôneo o aumento da pena-base, se fundamentado em fatos concretos que desabonam a conduta do réu em comunidade.
11. Não sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, adequado o regime semiaberto, não obstante a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos e o réu seja primário.
12. Nos termos do art. 341, V, do CPP, a prática de outra infração penal dolosa acarreta o quebramento da fiança.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.